Tribunal: TJDFT
Processo: 0723810-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069/STJ. PROCEDIMENTOS DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL E CRURAL. CARÁTER REPARADOR. MAMOPLASTIA COM PRÓTESE. CARÁTER ESTÉTICO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Tema 1.069, que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”
2. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), as mamoplastias redutoras devem ser consideradas corretivas quando associadas a lesões cutâneas e ortopédicas, se comprovadas por perícia médica, o que não restou provado nos autos.
3. No caso, os procedimentos de dermolipectomia abdominal e de dermolipectomia crural mostram-se necessários e devem ser custeados pelo Plano de saúde. Todavia, os elementos dos autos demonstram que a mamoplastia com prótese tem caráter eminentemente estético.
4. As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética, o que não envolve a finalidade reparadora do tratamento da obesidade. Nesse contexto, ante as novas informações trazidas aos autos, o Plano de saúde não deve ser compelido ao seu custeio.
5. Não obstante restar configurada a obrigatoriedade de o plano de saúde custear alguns dos procedimentos médicos indicados, inexiste ofensa aos direitos da personalidade da autora a ensejar a almejada compensação por danos morais. Ademais, a recusa da ré foi baseada em interpretação razoável do contrato e da legislação, diante do impasse jurídico. Logo, descabe condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Apelação da ré parcialmente provida. Apelação da autora não provida.